Tribunal: TJES
Processo: 5000358-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000358-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SORAYA RIBEIRO DA VIRGEM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000358-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SORAYA RIBEIRO DA VIRGEM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592, RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
SORAYA RIBEIRO DA VIRGEM
, ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente teve a custódia convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

Afirma a douta Defesa que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão pela equipe de policiais civis da DHPP de Cariacica nos autos do IP 145/21DHPPC (processo nº 0009551-37.2021.8.08.0012) localizaram no endereço da paciente entorpecentes, embalagens de acondicionamento de drogas e a quantia de R$ 5.614,00 (cinco mil, seiscentos e quatorze reais) em espécie.

Informa que a paciente reside no endereço alvo de busca e apreensão com seu marido ALLAN DERLAN PEREIRA DA SILVA e com sua filha menor THIFANY RIBEIRO DA SILVA, com apenas 10 (dez) anos de idade. Sendo, a paciente, primária, com bons antecedentes, possuindo residência fixa e emprego fixo.

Desta forma, requer a concessão da ordem, com base no julgado no
Habeas Corpus
nº 143.641/STF, para que seja concedida à paciente a prisão domiciliar ou o relaxamento da prisão visto que é responsável pela filha que possui 10 (dez) anos de idade.

Decisão liminar deferindo a ordem pelo Desembargador Plantonista, ID nº 2021229, determinando a expedição de competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora, ID 2053023.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Adonias Zam, manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
, ID 2077468.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2022

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conceder a ordem.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
SORAYA RIBEIRO DA VIRGEM
, ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente teve a custódia convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

Afirma a douta Defesa que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão pela equipe de policiais civis da DHPP de Cariacica nos autos do IP 145/21DHPPC (processo nº 0009551-37.2021.8.08.0012) localizaram no endereço da paciente entorpecentes, embalagens de acondicionamento de drogas e a quantia de R$ 5.614,00 (cinco mil, seiscentos e quatorze reais) em espécie.

Informa que a paciente reside no endereço alvo de busca e apreensão com seu marido ALLAN DERLAN PEREIRA DA SILVA e com sua filha menor THIFANY RIBEIRO DA SILVA, com apenas 10 (dez) anos de idade. Sendo, a paciente, primária, com bons antecedentes, possuindo residência fixa e emprego fixo.

Desta forma, requer a concessão da ordem, com base no julgado no
Habeas Corpus
nº 143.641/STF, para que seja concedida à paciente a prisão domiciliar ou o relaxamento da prisão visto que é responsável pela filha que possui 10 (dez) anos de idade.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, vislumbro a necessidade de se conceder a ordem pleiteada, confirmando-se a decisão liminar no termo de seus próprios fundamentos.

O Despacho do Delegado de Polícia DIEGO ALELUIA BARCELOS, em ID nº 2021224, datado de 15 de dezembro de 2021, narra o fato:

“(...) Na presente data, equipes de policiais civis da DHPP – CARIACICA realizaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos nos autos do IP 15/21 DHPPC (proc. Nº. 0009551-37.2021.8.08.012). Durante a realização das diligências no
endereço nº. 1. Antiga Rua Circular Atual Rua dos Trabalhadores, s/nº, Condomínio São Roque 1 – Bloco 02 Aptº 201
, foram localizados no interior do imóvel:

5.614,00 (cinco mil, seiscentos e quatorze)
reais em espécie.

291 (duzentos e noventa e um)
pinos cheios de substância análoga à cocaína.

01 (uma) sacola contendo um pó branco
, com peso aproximado de
70 gramas
.

01 (uma) sacola contendo um pó branco
, com peso aproximado de
300 gramas
.

01 (uma sacola) contendo diversos pios vazios
para acondicionar de drogas.

01 (um) rolo plástico insulfilm
para embalo de drogas.

01 (um) copo liquidificador, sujo com pó branco análogo à cocaína.

01 (um) caldeirão metálico
para acondicionar drogas.

01 (uma) sacola com diversas sacolas vazias
para acondicionar drogas.

Conforme se infere das investigações realizadas nos autos do IP nº 145/21, os endereços alvos das buscas e apreensões realizadas na presente data, são locais de acondicionamento de drogas e base para indivíduos ligados ao tráfico de drogas e homicídios na região do Morro do Silêncio e do Condomínio São Roque I e II (Leonardo de Oliveira, vulgo “Leozinho”, RG nº. 4305054 SSP/ES, Yuri Geovany da Silva Oliveira, vulgo “Nego Bala” e outros). Neste sentir, ressalta-se que no apartamento em questão, foi encontrado o registro de identidade nº 1416918914 SSP/BA em nome de “Erisvaldo Pires Morais”, porém ao analisar a fotografia constante no documento, restou verificado o fato do indivíduo em se tratar de Leonardo de Oliveira (Leozinho), preso recentemente pela DHPP-Cariacica.

Logo, em decorrência dos materiais apreendidos demonstrarem a prática de “
ter em depósito”
e de
“preparar/produzir”
drogas, não restam dúvidas em relação à participação e à associação de Soraya Ribeiro da Virgem nos delitos previstos nos art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Neste sentir, ressalta-se que a investigada atribui em seu interrogatório a propriedade das drogas ao seu companheiro – Allan Derlan Pereira da Silva.

Todavia, Allan não se encontrava na residência do casal no momento do cumprimento da busca e apreensão, sendo que pela forma de acomodação dos materiais encontrados, principalmente, do liquidificador sujo de substância análoga à cocaína, é possível entender que Soraya tinha total ciência do dinheiro e das drogas existentes em sua residência, bem como, que ali era realizada a produção e o embalo de drogas para a venda (...).”

Em sede de informações a Autoridade Coatora informou (ID 2053023):

“A paciente foi presa em flagrante delito por imputação de prática do crime tipificado Art. 33, “caput”, e 35 da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante delito da paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.

O Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído a este Juízo em 10/01/2022, sendo recebido em 12/01/2022.

Em 14/01/2022 os autos foram encaminhados ao Ministério Público, onde se encontram até a presente data, o que me impossibilita prestar informações mais precisas.”

Em que pese à reprovabilidade do delito investigado, entendo apropriado nesse momento o acolhimento do pleito pela confirmação desta decisão liminar, pelas razões expostas a seguir.

In casu
, mister considerar as peculiaridades que envolvem a filha da paciente, vez que deve prevalecer a atenção integral à infância e melhor interesse do menor.

Depreende-se que a acusada foi presa em 15/12/2021 e solta no dia 18/12/2021, haja vista o alvará concedido, e que seu marido não estava na residência do casal no dia do flagrante.

Nesse contexto, ainda que os fatos imputados sejam bastante reprováveis, não vislumbro apropriado não conceder a prisão domiciliar à paciente, a qual, ademais, é primária, possui emprego e residência fixa. A meu sentir as circunstâncias concretas justificam a substituição da prisão preventiva.

Impende sublinhar que, no caso ora analisado, a conduta supostamente perpetrada pela acusada não possuiu qualquer violência ou grave ameaça contra pessoa, tampouco fora cometida contra sua filha.

A meu ver, está presente o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a fim de cessar a manifesta ilegalidade.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP
, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, prevendo três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Posteriormente, a Lei 13.769/2018 incluiu os artigos 318-A, 318-B e 319, positivando o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação.

No caso em tela, a situação evidenciada nos autos não indica a existência de situação excepcionalíssima que justifique o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A do CPP, nem nos moldes do que foi decidido pela c. Corte Suprema.

Corroborando o mesmo entendimento, também trago à baila para fundamentar o
decisum
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de garantir o direito da criança, mesmo que para tanto seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal, sendo aplicável o ar. 318, V, do Código de Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar a fim de garantir o cuidado de seus filhos menores (precedente).

2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018).

3. A Lei n. 13.769/2018 buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou por pessoa com necessidades especiais.

6. Ordem concedida. Liminar confirmada.

(HC 549.356/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020) – destaquei.

Em sendo assim, entendo por bem que,
in casu
, rogando vênias à Douta Procuradoria de Justiça, faz-se adequado e suficiente, nesse momento, substituir a prisão preventiva por domiciliar e aplicar medidas cautelares alternativas.

Dessa forma, entendendo necessárias e adequadas as cautelares determinadas pelo Desembargador Plantonista na análise da Liminar, determinando que as cumpra a paciente, ao menos até que o juízo natural possa apreciar os fatos:

1. Comparecer mensalmente no juízo, para informar e justificar suas atividades.

2. Proibição de acesso ou frequência à bares, estabelecimentos de diversão.

3. Recolher-se em seu domicílio no período noturno e nos dias de folga.

Isto posto, ratifico o reconhecimento do constrangimento ilegal em desfavor da paciente na
decisum
liminar (ID 2021229), nos seus próprios termos, devendo a paciente manter sua observância e cumprimento.

Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM, convalidando a liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP – POSSIBILIDADE – PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – PRIMÁRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – FUNDAMENTOS DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143641/SP – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR CONCOMITANTEMENTE AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA.

1. Em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o
Habeas Corpus
coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.

2. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

4. Na presente hipótese, a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

5. Liminar convalidada para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

6. ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, conceder a ordem, confirmando a liminar, nos termos do voto do Relator.